Tribunal: TJBA
Processo: 0026427-74.2011.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0026427-74.2011.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GIANCARLO DONNINI e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIA MENDES FERREIRA, MARCUS VINICIUS CRUZ MELLO DA SILVA

APELADO: HELENA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA, EDGARD BORBA FROES SOBRINHO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. DESVIO DE FINALIDADE DE PROCURAÇÃO. FRAUDE PATRIMONIAL. ABUSO DE CONFIANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação cível interposta por Janete Nery Donnini e Saulo Donnini contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização por danos morais ajuizada por Helena Ferreira dos Santos, declarou a nulidade de escritura pública e registro imobiliário referentes à alienação de imóvel mediante simulação e condenou os réus ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

3. O juízo reconheceu a utilização indevida de procuração outorgada pela autora, em momento de vulnerabilidade, pelo corréu Giancarlo Donnini, seu ex-companheiro, para alienar bem imóvel à sua atual esposa, sem contraprestação financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa e omissão na sentença por ausência de fundamentação; e

(ii) estabelecer se houve simulação e desvio de mandato aptos a ensejar a nulidade do negócio jurídico e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental constante dos autos mostrou-se suficiente à formação do convencimento do juízo, inexistindo cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência probatória.

4. A alegação de lide simulada entre a autora e o corréu não encontra respaldo nas provas dos autos.

5. Configurada simulação no negócio jurídico celebrado por meio de procuração, com transferência do imóvel à esposa do outorgado e posterior doação ao filho comum, sem pagamento de valor correspondente.

6. Comprovado o desvio de finalidade do mandato e a prática de ato em benefício próprio, em afronta à boa-fé objetiva.

7. Incidência dos arts. 166, II e VI, 167, §1º, I, II e III, e 169 do Código Civil.

8. Presente o dano moral decorrente da perda patrimonial e do abuso de confiança. Indenização fixada em R$ 20.000,00, mantida por observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9. Honorários advocatícios majorados em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares Rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de procuração para alienação de bem imóvel em benefício próprio, sem autorização da outorgante e sem contraprestação financeira, configura simulação e desvio de finalidade do mandato, ensejando a nulidade absoluta do ato jurídico e a reparação por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0026427-74.2011.8.05.0150
, em que figuram como apelante GIANCARLO DONNINI e outros (2) e como apelada HELENA FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
rejeitar as preliminares arguidas
e, no mérito,
negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .